Tribunal: STF
Processo: Pet 14390
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição apresentada por José Viriato da Silva, por meio da qual propõe “tutela cautelar antecedente”, com pedido de liminar, com fundamento no art. 1.029, § 5º, do CPC e 21, V, do RISTF, em face da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que seja cassado o efeito suspensivo concedido aos apelos extremos interpostos pelo Estado do Rio de Janeiro e outros, nos autos do Processo nº 0000376-17.2022.89.19.0064 (eDOC 14), sem juízo prévio de admissibilidade. 



    O Requerente junta, aos autos, declaração de hipossuficiência jurídica (eDOC 4, p. 1). 



    Preliminarmente, sustenta a competência desta Corte para apreciar o presente pedido liminar, diante da manifesta teratologia e ilegalidade da cautelar deferida na instância de origem, considerando-se que (eDOC 1, p. 3):



    “(i) o objeto é a sustação de efeito suspensivo concedido em recurso extraordinário que versa matéria constitucional de competência desta Corte; e 



    (ii) já houve a provocação da jurisdição do STF por meio da interposição do RE (ainda pendente de juízo de admissibilidade no TJRJ), estando em jogo a preservação da autoridade e eficácia da decisão final a ser proferida por este Tribunal.”. (grifei). 



    Informa que, situação análoga a destes autos, foi enfrentada por este Supremo Tribunal Federal, na AC 1775 QO/PE, ocasião em que foi deferido pedido de contracautela para revogar o efeito suspensivo concedido pelo Tribunal de origem a recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de requisitos legais e em nome da garantia da eficácia da decisão final desta Corte. 



    Afirma que, na hipótese, estão presentes os requisitos da cautelar, nestes termos (eDOC 1, p. 4-5):



    “III. Do Fumus Boni Iuris: Direito ao Piso Nacional com Reflexos na Carreira 



    O fumus boni iuris do pedido é evidente, amparado em expressa previsão legal e na jurisprudência consolidada tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça. Passa-se a demonstrar os fundamentos jurídicos que conferem elevada probabilidade de êxito ao direito da parte Requerente. 



    • Constitucionalidade e Obrigatoriedade do Piso Nacional do Magistério: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167/DF, declarou constitucional a Lei Federal 11.738/2008 (Lei do Piso Nacional do Magistério), reconhecendo a competência da União para fixar o piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica. Também foi definido que a lei teria aplicabilidade imediata a partir de 27/04/2011 (data do julgamento da ADI). Portanto, desde 2011 é dever de todos os entes federados observar o valor mínimo nacional para o vencimento inicial das carreiras do magistério. No caso em apreço, restou incontroverso que o vencimento-base da parte autora estava inferior ao piso  nacional vigente, configurando ofensa frontal à norma federal de caráter nacional. 



    • Lei do Piso e Extensão na Carreira – Tese do Tema 911/STJ: Em relação aos reflexos do piso nacional nos demais níveis da carreira, o STJ, sob rito de recurso repetitivo (Tema 911), fixou diretriz específica. No julgamento do REsp 1.426.210/RS, assentou-se que a Lei 11.738/2008 impõe o piso apenas ao vencimento inicial do magistério, vedando remuneração básica inferior a tal piso; não há determinação de incidência automática em toda a carreira nem reflexo imediato em vantagens, a menos que haja previsão expressa nas legislações locais. Em outras palavras, somente haverá extensão do reajuste do piso aos demais níveis se uma lei local assim o previr. 



    • Previsão na Legislação Local (Lei Estadual 5.539/2009): Diferentemente de outras unidades da federação, o Estado do Rio de Janeiro possui legislação própria prevendo o escalonamento remuneratório na carreira do magistério. A Lei Estadual nº 5.539/2009 estabelece, em seu art. 3º, um interstício de 12% (doze por cento) entre as referências da carreira docente. Destarte, quando ocorre aumento no vencimento-base inicial (como no caso da aplicação do piso nacional), tal reajuste repercute automaticamente nas demais referências da carreira, no percentual de 12% entre cada nível, nos termos da lei estadual. Não se trata de criação judicial de aumento salarial, mas simples cumprimento da legislação vigente, que vincula o plano de cargos e salários do magistério estadual ao piso nacional de forma escalonada. Conforme salientado pelo próprio TJRJ ao aplicar essa regra: “da conjugação dos dispositivos, infere-se que apesar de o valor mínimo previsto na Lei nº 11.738/2008 incidir somente sobre o piso inicial da carreira do magistério, a Lei Estadual prevê aumento escalonado para os demais degraus da carreira, no mesmo percentual e respectivas vantagens”. Em suma, há inequívoco amparo legal para que o reajuste decorrente do piso seja estendido aos níveis superiores da parte autora, no patamar de 12% por referência, exatamente como decidido no acórdão recorrido.” 



    Aduz que o Tema 1218 da repercussão geral e o precedente na SL 1.149 não impedem ou desautorizam a concessão da tutela ora pleiteada, uma vez que “a ratio decidendi da suspensão em SP – proteger o erário de grave lesão e impedir aumento sem lei – não se aplica à hipótese presente, em que vigora situação jurídica e fática diversa” (eDOC 1, p. 8).



    Em suma, justifica a presença dos seguintes pressupostos do art. 300 do CPC para a tutela de urgência:



     (i) probabilidade do direito, evidenciada pelos fundamentos legais e precedentes favoráveis já mencionados (piso nacional devido, extensão na carreira prevista em lei local, decisão colegiada unânime no TJRJ reconhecendo o direito); e  (ii) perigo de dano, consubstanciado no risco à subsistência digna da parte Requerente e na perpetuação de violação a direito de natureza alimentar caso persista a suspensão. Ao mesmo tempo, a medida é proporcional e segura, pois resguarda o núcleo do direito da parte autora sem lesionar o interesse público (não há impacto financeiro relevante ou irreversibilidade).



    Ressalta a necessidade de restabelecimento da tutela antecipada recursal, anteriormente concedida, uma vez que a decisão da Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo, ao atribuir efeito suspensivo aos apelos extremos, acabou por suspender também os efeitos da tutela referida. 



    Ao final, postula a concessão da medida cautelar, nestes termos (eDOC 1, pp. 12-13):



    a) Concessão urgente de tutela contracautelar liminar, cassando de imediato a decisão da 3ª Vice-Presidência do TJRJ que concedeu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário do Estado (decisão anexa), restaurando-se assim os efeitos do acórdão recorrido em sua integralidade. (Ou seja, que volte a viger plenamente a obrigação de fazer deferida em segundo grau, com a reimplantação do piso salarial nacional do magistério no contracheque da parte Autora e prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, afastando-se totalmente a suspensão indevida.) 



    b) Caso deferida a liminar supra, requer, desde já, a intimação dos Réus/Recorrentes (Estado do RJ e Rioprevidência) para cumprimento imediato da obrigação de fazer restabelecida (implantação do piso nacional e pagamento dos valores mensais devidos à parte Autora), sob pena de multa diária a ser fixada nos termos do art. 537 do CPC, pro rata por cada ente em caso de descumprimento. 



    c) No mérito, o julgamento definitivo do presente incidente, para revogar em caráter permanente o efeito suspensivo indevidamente atribuído pelo TJRJ ao Recurso Extraordinário do Estado, confirmando-se, assim, a liminar pleiteada e determinando-se o prosseguimento do feito principal – inclusive com a imediata continuidade da execução provisória da obrigação de fazer reconhecida em favor da parte Autora – até ulterior julgamento do recurso extraordinário, o qual deverá seguir sua tramitação regular, nos termos legalmente previstos.



    d) Subsidiariamente, na remota hipótese de Vossa Excelência entender não ser cabível a revogação do efeito suspensivo em sua totalidade, requer-se a concessão imediata de medida liminar para suspender os efeitos da decisão ora impugnada apenas no tocante à tutela antecipada, de modo a restabelecer a liminar colegiada anteriormente deferida em favor da parte Autora/Recorrida, até o julgamento final desta contracautela pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa hipótese, pede-se que seja expedido ofício ao Estado do Rio de Janeiro e ao Rioprevidência para que reimplantem o piso salarial nacional nos pagamentos da parte Autora de imediato, sob as mesmas condições da tutela antecipada original, igualmente sob pena de multa diária (CPC, art. 537) em caso de descumprimento. 



    e) Também subsidiariamente, na forma do item anterior, requer-se que, ao final, se julgue procedente este incidente de contracautela em caráter modulado, confirmando-se a medida liminar concedida de forma parcial – isto é, assegurando-se em definitivo (até o trânsito em julgado do recurso excepcional) a eficácia da tutela antecipada colegiada quanto à obrigação de fazer (pagamentos do piso nacional do magistério nos vencimentos mensais da parte Autora), ficando mantida a suspensão apenas no tocante aos pagamentos de valores retroativos (atrasados), que permaneceriam sobrestados até a decisão final de mérito nos recursos especial/extraordinário. 



    f) Outrossim, requer-se a intimação do Ministério Público Federal, nos termos do art. 178, II, do CPC, dada a natureza da causa (servidor(a) público(a) contra Estadomembro) e o interesse público envolvido, bem como a oportunidade de manifestação da Procuradoria-Geral do Estado do RJ, se necessária, para evitar alegações futuras de nulidade. 



    g) Requer, ainda, que seja estendida a esta ação a gratuidade de justiça deferida à parte Requerente na ação principal (doc.j). h) Por fim requer que a parte Requerida seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos a serem fixados nos termos do art. 85 do CPC, considerando-se o trabalho adicional imposto à parte autora para reverter o ato abusivo do Estado.”



    É o Relatório. Decido. 



    O pedido não merece acolhimento. 



    No presente caso, não foi exercido o juízo de admissibilidade do apelo extremo. 



    Com efeito, a inexistência de juízo positivo implica que ainda não foi inaugurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



     “Direito processual civil. Agravo interno em petição. Pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário. Juízo de admissibilidade pendente na origem. Ausência de plausibilidade do direito invocado. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pelo qual se impugna acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido em ação rescisória. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar deste Tribunal. Inteligência do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido” (Pet 10.847-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 03.05.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DA MEDIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Argumentos insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - A ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Suprema Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 10.587-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2022). 



    “Agravo regimental em petição. 2. Administrativo 3. Pleito de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem. Impossibilidade. Súmulas 634 e 634 desta Corte. 4. Ausência de instauração da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8266-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.05.2020). 



    Constata-se que a pretensão do Requerente é uma antecipação indevida da atuação desta Corte a fim de alcançar a suspensão da decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, per saltum, em tutela provisória, o que não encontra respaldo legal tampouco jurisprudencial.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição, prejudicado, em consequência, o exame da tutela cautelar antecedente, com pedido de liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente